Tribunal: STJ
Processo: 0839454-43.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890809 - MS (2025/0100498-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS VELASQUE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO ARAUJO VILLELA - MS016318
AGRAVANTE
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: TAINARA RODRIGUES DE SOUZA - MS019033
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
CAMILA TONZAR PARRA - SP447669
AGRAVADO
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
TAINARA RODRIGUES DE SOUZA - MS019033
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
MS021039
AGRAVADO
: MARCOS VELASQUE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO ARAUJO VILLELA - MS016318
TAÍSA PEREIRA BUFFULIN - SP465096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO À LEI.
AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE.
DENUNCIANTE
VENCEDOR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DENUNCIADO.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO ART.
85 DO CPC. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS
NÃO PROVIDOS.
RECURSO DE MARCOS
1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos
legais que teriam sido eventualmente violados ou a que se teria dado
Documento eletrônico VDA48442067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a2d506f-555c-4279-9d3a-cde5281231bd

interpretação divergente faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer
das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula n. 284 do
STF.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, , da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
RECURSO DE GUARIROBA
3. Em virtude dos princípios da economia processual e da celeridade,
a denunciação da lide não é medida que se impõe obrigatoriamente
(AgInt no
(CPC, art. 125, II, correspondente ao art. 70, II do CPC/73)
AREsp n. 2.671.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
4. O denunciante, mesmo tendo sido vencedor na ação principal, deve
(AgInt
arcar com os honorários advocatícios devidos ao denunciado
no AREsp n. 1.845.332/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024
5. Inexistindo condenação ou proveito econômico, correta a fixação da
verba honorária sobre o valor da causa.
6. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a2d506f-555c-4279-9d3a-cde5281231bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890809 - MS (2025/0100498-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS VELASQUE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO ARAUJO VILLELA - MS016318
AGRAVANTE
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: TAINARA RODRIGUES DE SOUZA - MS019033
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
CAMILA TONZAR PARRA - SP447669
AGRAVADO
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
TAINARA RODRIGUES DE SOUZA - MS019033
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
MS021039
AGRAVADO
: MARCOS VELASQUE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO ARAUJO VILLELA - MS016318
TAÍSA PEREIRA BUFFULIN - SP465096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO À LEI.
AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE.
DENUNCIANTE
VENCEDOR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DENUNCIADO.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO ART.
85 DO CPC. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS
NÃO PROVIDOS.
RECURSO DE MARCOS
1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos
legais que teriam sido eventualmente violados ou a que se teria dado
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

interpretação divergente faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer
das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula n. 284 do
STF.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, , da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
RECURSO DE GUARIROBA
3. Em virtude dos princípios da economia processual e da celeridade,
a denunciação da lide não é medida que se impõe obrigatoriamente
(AgInt no
(CPC, art. 125, II, correspondente ao art. 70, II do CPC/73)
AREsp n. 2.671.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
4. O denunciante, mesmo tendo sido vencedor na ação principal, deve
(AgInt
arcar com os honorários advocatícios devidos ao denunciado
no AREsp n. 1.845.332/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024
5. Inexistindo condenação ou proveito econômico, correta a fixação da
verba honorária sobre o valor da causa.
6. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.

RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por MARCOS
VELASQUE SOUZA (MARCOS) e ÁGUAS GUARIROBA S.A. (GUARIROBA) contra
decisão que não admitiu seus apelos nobres manejados com fundamento no art. 105,
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo
a e c
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, assim ementado:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERENTE – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBSTÁCULO
SINALIZADO – DEVER DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR
–
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
–
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Insurge-se o Requerente contra a sentença proferida
em primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos, consistente
na condenação da concessionária Requerida à reparação dos danos
materiais e morais oriundos de acidente de trânsito. Os fatos narrados
nos autos devem ser analisados sob a ótica da responsabilidade
objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
à luz da Teoria do Risco Administrativo em que a obrigação de
indenizar existe ainda que a conduta não seja culposa. Em se tratando
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

de ato omissivo, a responsabilidade objetiva da concessionária
Requerida somente seria afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. No caso, restou
comprovado que, no local do acidente, havia uma perfuração no
asfalto, ocasionada por equipe da Requerida, que realizava obras na
via, sendo que a concessionária se desincumbiu do ônus de
comprovar que realizou a sinalização devida. Se o Requerente não
teve atenção às condições de tráfego à sua frente, nem a cautela
necessária para realizar a manobra de desvio com antecedência, não
se pode impor à Requerida a responsabilidade pelos danos
eventualmente suportados por aquele. Recurso conhecido e
desprovido.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DA REQUERIDA – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO
DA LIDE – FACULTATIVA – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL
–
LIDE
SECUNDÁRIA
PREJUDICADA
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA DENUNCIANTE EM FAVOR DO
PATRONO DA DENUNCIADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se a Requerida contra a
sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a lide
principal e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios
relativos à lide secundária. O caput do art. 125 do CPC de 2015
consagra o entendimento prevalente na jurisprudência de que a
denunciação da lide é facultativa, ou seja, se a parte deixar de
denunciar à lide o terceiro, não perde o direito material de regresso. Se
a concessionária Requerida optou por denunciar a seguradora à lide,
consequência da improcedência da demanda principal é a condenação
daquela ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
em favor do patrono desta, na forma do parágrafo único do art. 129 do
CPC. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for
muito baixo (Tema 1.076, do STJ). No caso, considerando o alto valor
da causa, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios com
base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC. Recurso
conhecido e desprovido. (e-STJ, fl. 686/687).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foram interpostos tempestivamente e
com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame do recurso especial,
que não merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

Nas razões de seu apelo nobre,
sustentou que a responsabilidade
MARCOS
objetiva da concessionária pela má sinalização da via pública foi ignorada. Alega que a
empresa não sinalizou adequadamente o buraco, o que causou o acidente. A violação
legal está relacionada ao entendimento de que a empresa deveria ter adotado medidas
para garantir a segurança na via pública. Considera, ainda, haver cerceamento de
defesa, pois o julgamento ocorreu sem especificação de provas, violando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente sustenta que a decisão não
considerou adequadamente as evidências apresentadas, como testemunhos que
confirmam a má sinalização. Aponta divergência jurisprudencial, citando decisões de
outros tribunais que reconhecem a responsabilidade da concessionária em casos
semelhantes.
Da alegada violação à lei
MARCOS menciona violação legal, sem, contudo, indicar o artigo tido por
violado.
A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso,
uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal.
Assim, quanto a esse ponto, o recurso não pode ser conhecido em virtude
da incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
Acerca do dissídio jurisprudencial, tem-se que a decisão agravada
consignou, expressamente, ao ser suscitado o dissídio jurisprudencial, que não houve
a indicação, nas razões de seu recurso especial, de quais dispositivos de lei federal
teriam sido eventualmente violados pelo acórdão recorrido.
O entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente
a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, impedindo a
compreensão da exata medida da controvérsia. Impositiva, portanto, a aplicação da
Súmula n.o 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando
.
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Com efeito, além de indicar o dispositivo legal violado e transcrever os
julgados apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico,
demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao
mesmo dispositivo legal.
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado, confira-se o seguinte julgado exarado pela Corte Especial do STJ:
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Para demonstração da existência de similitude das questões de
direito examinadas nos acórdãos confrontados "[é] imprescindível a
indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o
conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela
alínea a quer pela c" (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
).
17/12/09
6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões
do recurso especial, a admissão deste pela alínea "c" do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a
necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum
dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de,
em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o
dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve
divergência jurisprudencial.
7. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do
recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em
apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação
qual a tese insculpida no recurso especial.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, j. em
,
18/12/2013
DJe
.)
17/3/2014

Em igual sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. 3.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente
implica em deficiência da fundamentação do recurso especial,
incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no REsp
n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
).
9/9/2019
12/9/2019
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-
se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do
permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
7/12/2022

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL.
VALOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ.
1. "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente.
Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF" (AgInt no AREsp
1.899.097/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de
responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem
sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso, conforme
dispõe a Súmula n. 54 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.119.879/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
2/12/2022

O recurso especial de
foi interposto com base nas alíneas e
GUARIROBA
a
do permissivo constitucional, tendo a parte indicado ofensa aos arts. 82, § 2o, e 85,
c
§§ 2o e 10, 125, II, 489, § 1o, IV, do CPC, alegando que (1) o acórdão não enfrentou
todos os argumentos deduzidos, especialmente a ofensa ao princípio da causalidade, o
que caracteriza falta de fundamentação adequada. (2) Defende que não era possível a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, pois a
denunciação da lide à seguradora Tokio Marine era obrigatória, conforme contrato
firmado. A decisão do Tribunal foi que considerou a denunciação facultativa, o que,
segundo a recorrente, contraria a disposição contratual e legal. Ademais, teria
ocorrido violação do princípio da causalidade, pois, sendo improcedente a lide
principal, as verbas sucumbenciais deveriam ser atribuídas à parte autora, Marcos
Velasque Souza, que deu causa ao processo. A decisão do Tribunal
impôs à
a quo
concessionária, vencedora na lide principal, o ônus das verbas sucumbenciais na lide
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

secundária. Caso mantida a condenação ao pagamento de honorários na lide
secundária, aponta excesso no valor fixado, que deveria ser ajustado por equidade,
considerando que a lide principal foi julgada improcedente. Menciona dissídio.

(1) Da alegada ofensa ao art. 489 do NCPC
Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não tendo incidido em nenhuma omissão.
Destacaram os julgadores que:

No caso, verifica-se que o V. Acórdão afastou expressamente a
delimitação temporal pretendida pela embargante, reconhecendo que
para a apuração do quantum debeatur devem ser consideradas todas
as reclamações apresentadas pelos consumidores que tiveram contato
com produtos com validade vencida fabricados pela executada a partir
de 2010, visto que tais denúncias ensejaram a propositura da ação
civil pública.
Também reconheceu expressamente que a ausência de habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano
causado autorizará a liquidação com fundamento na reparação fluída
prevista no art. 100 do CDC, levando em consideração o prejuízo
globalmente considerado, o que deverá ser apurado no momento
processual oportuno (e-STJ, fl. 466).

Assim, não procedem os apontados vícios, pois, como visto, toda matéria
necessária à solução engendrada foi suficientemente analisada e abordado tudo
quanto era pertinente para a solução da quaestio devolvida.
Por fim, destaca-se que a falta de pronunciamento sobre cada uma das
teses fáticas ou jurídicas invocadas pelas partes não implica omissão ou carência de
fundamentação da prestação jurisdicional entregue.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelas partes, quando já tenha encontrado motivação bastante para alicerçar sua
decisão/convicção, tal como no presente caso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUTORIZAÇ ÃO DE
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE DO VALOR
MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSO DA
CLÁUSULA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.342.677/SC, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/3/2023
24/3/2023

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. PREVISÃO
EXPRESSA. ART. 356, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. HIPÓTESES.
DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDOS
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
PARTILHA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATO JUDICIAL.
IMPRECISÃO. CASO CONCRETO. DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos busca
definir se existente omissão relevante no acórdão recorrido e se
aplicável a fungibilidade recursal ao caso em apreço. 2. O não
acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa
omissão ou deficiência de fundamentação da decisão recorrida, ainda
mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie. Ausência de violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. [...] 11. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.022.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
)
14/3/2023
24/3/2023
Desse modo, tendo a Corte estadual emitido pronunciamento, de forma
fundamentada, de toda a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária
ao pretendido pela parte, não há falar em violação da lei.

(2) Da sucumbência
A questão foi assim analisada pelo Tribunal estadual:

Em outras palavras, na espécie, poderia a concessionária Requerida
(denunciante) aguardar o resultado da lide principal para, só então,
ajuizar a ação de regresso contra a seguradora. No entanto, a
concessionária Requerida optou por denunciar a seguradora à lide, daí
por que, em virtude da improcedência da demanda principal, sobre
aquela deve recair a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência devidos a esta.
[...]
Logo, deve ser mantida a condenação da Requerida ao pagamento
dos honorários advocatícios relativos à lide secundária, revelando-se
Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

também descabida a pretensão de fixação da verba por equidade, por
se tratar de critério subsidiário, inaplicável à situação concreta (e-STJ,
fls. 692/693).

Com efeito, em virtude dos princípios da economia processual e da
celeridade, a denunciação da lide não é medida que se impõe obrigatoriamente (CPC,
(AgInt no AREsp n. 2.671.696/SP,
art. 125, II, correspondente ao art. 70, II do CPC/73)
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
).
28/2/2025
Assim, o denunciante, mesmo tendo sido vencedor na ação principal, deve
(AgInt no AREsp n.
arcar com os honorários advocatícios devidos ao denunciado
1.845.332/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024
Sobre a base de cálculo da verba honorária, a Segunda Seção, no
julgamento do REsp 1.746.072/PR, definiu que a expressiva redação legal impõe
concluir que (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
10% a 20%, subsequentemente calculados sobre o valor (a.1) da condenação; (a.2) do
proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; e (b) o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação, (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo.
Sendo improcedente a ação de MARCOS e inexistindo condenação ou
proveito econômico, correta a incidência da verba honorária sobre o valor da causa.
Nessas condições,
dos agravos para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos especiais.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:16
Código de Controle do Documento: e1fcb89e-3d3b-441a-b7ff-e88d20d227a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.890.809 / MS
Número Registro: 2025/0100498-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08394544320208120001
0839454432020812000150003
0839454432020812000150004
839454432020812000150004
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS VELASQUE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO ARAUJO VILLELA - MS016318
AGRAVANTE : AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS : TAINARA RODRIGUES DE SOUZA - MS019033
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
CAMILA TONZAR PARRA - SP447669
AGRAVADO
: AGUAS GUARIROBA SA
ADVOGADOS : TAINARA RODRIGUES DE SOUZA - MS019033
MARCO ANTÔNIO DACORSO - MS014777
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - MS021039
AGRAVADO
: MARCOS VELASQUE SOUZA
ADVOGADOS : ADRIANO ARAUJO VILLELA - MS016318
TAÍSA PEREIRA BUFFULIN - SP465096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA48409709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: a4effe5f-30dc-4dd9-b6ce-f4c7982346d1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: a4effe5f-30dc-4dd9-b6ce-f4c7982346d1